Tribunal: CARF
Processo: 10580.725855/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/03/2010 a 31/03/2010
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES AFASTADAS. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. MULTA ISOLADA EM DOBRO. ART. 89, § 10, DA LEI No 8.212/1991. SÚMULA CARF No 02. SÚMULA CARF No 110. SÚMULA CARF No 206. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da 14a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a impugnação e manteve Autos de Infração relativos aos DEBCAD no 51.019.721-3, 51.019.718-3 e 51.019.717-5, lavrados em razão de glosa de compensações informadas em GFIP, aplicação de multa isolada em dobro e exigência de acréscimos moratórios.1.2. As compensações foram realizadas com fundamento em créditos decorrentes do Mandado de Segurança no 2007.33.00.019202-6, antes do trânsito em julgado da decisão judicial. A fiscalização entendeu configurada compensação indevida e inserção de créditos inexistentes, com fundamento no art. 170-A do CTN e no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.1.3. A decisão recorrida afastou preliminares de nulidade, rejeitou alegações de inconstitucionalidade e manteve integralmente as exigências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se os Autos de Infração padecem de nulidade por vício de enquadramento legal, ausência de intimação ao patrono, indeferimento de sustentação oral e suposta ofensa ao art. 142 do CTN; (ii) saber se é legítima a glosa de compensações efetuadas com base em decisão judicial não transitada em julgado, à luz do art. 170-A do CTN; (iii) saber se subsiste a multa isolada em dobro prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991; e (iv) saber se são devidos os acréscimos moratórios decorrentes da glosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. Os Autos de Infração contêm identificação do sujeito passivo, descrição dos fatos geradores, discriminação das competências e indicação dos fundamentos legais. Não se demonstrou vício formal apto a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.3.2. No processo administrativo fiscal, é vedado afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”3.3. É incabível a intimação dirigida ao endereço profissional do advogado, conforme dispõe a Súmula CARF no 110: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”3.4. A legislação aplicável à primeira instância administrativa não prevê a realização de sustentação oral. O indeferimento do pedido não configura nulidade.3.5. O art. 170-A do CTN veda a compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão respectiva. No caso, restou consignado que as compensações foram realizadas antes do trânsito em julgado do Mandado de Segurança que lhes deu origem.3.6. A vedação do art. 170-A do CTN incide independentemente do instrumento utilizado para formalização da compensação. A ausência de trânsito em julgado impede o exercício do direito material de compensar crédito decorrente de decisão judicial.3.7. A discussão sobre a natureza das verbas relativas aos quinze dias de afastamento, salário-maternidade, férias gozadas e adicional constitucional de 1/3 não afasta a incidência do art. 170-A do CTN, uma vez que os créditos invocados estavam submetidos a discussão judicial sem trânsito em julgado.3.8. A compensação realizada em inobservância ao art. 170-A do CTN enseja a aplicação da multa isolada em dobro prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 206: “A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.”3.9. Reconhecida a indevida compensação, subsiste o crédito tributário correspondente às contribuições não recolhidas, com incidência de juros e multa de mora, nos termos da legislação aplicável.3.10. Não se verificou vício na constituição do crédito tributário. A divergência da parte-recorrente limita-se à interpretação jurídica dos fatos, não havendo ofensa ao art. 142 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725855/2012-69
ACÓRDÃO
2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DOM AVELAR BRANDAO VILELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a
31/01/2010, 01/03/2010 a 31/03/2010
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NULIDADES AFASTADAS. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE
QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS E
ADICIONAL DE 1/3. MULTA ISOLADA EM DOBRO. ART. 89, § 10, DA LEI No
8.212/1991. SÚMULA CARF No 02. SÚMULA CARF No 110. SÚMULA CARF
No 206. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I.
CASO
EM
EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da
14a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a impugnação e manteve
Autos de Infração relativos aos DEBCAD no 51.019.721-3, 51.019.718-3 e
51.019.717-5, lavrados em razão de glosa de compensações informadas em
GFIP, aplicação de multa isolada em dobro e exigência de acréscimos
moratórios.
1.2. As compensações foram realizadas com fundamento em créditos
decorrentes do Mandado de Segurança no 2007.33.00.019202-6, antes do
trânsito em julgado da decisão judicial. A fiscalização entendeu configurada
compensação indevida e inserção de créditos inexistentes, com
fundamento no art. 170-A do CTN e no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
1.3. A decisão recorrida afastou preliminares de nulidade, rejeitou
alegações de inconstitucionalidade e manteve integralmente as exigências.
II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO
2.1. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se os Autos de
Infração padecem de nulidade por vício de enquadramento legal, ausência
de intimação ao patrono, indeferimento de sustentação oral e suposta
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
2
ofensa ao art. 142 do CTN; (ii) saber se é legítima a glosa de compensações
efetuadas com base em decisão judicial não transitada em julgado, à luz do
art. 170-A do CTN; (iii) saber se subsiste a multa isolada em dobro prevista
no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991; e (iv) saber se são devidos os
acréscimos moratórios decorrentes da glosa.
III.
RAZÕES
DE
DECIDIR
3.1. Os Autos de Infração contêm identificação do sujeito passivo,
descrição dos fatos geradores, discriminação das competências e indicação
dos fundamentos legais. Não se demonstrou vício formal apto a
comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.2. No processo administrativo fiscal, é vedado afastar a aplicação de lei
sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se
pronunciar
sobre
a
inconstitucionalidade
de
lei
tributária.”
3.3. É incabível a intimação dirigida ao endereço profissional do advogado,
conforme dispõe a Súmula CARF no 110: “No processo administrativo fiscal,
é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.”
3.4. A legislação aplicável à primeira instância administrativa não prevê a
realização de sustentação oral. O indeferimento do pedido não configura
nulidade.
3.5. O art. 170-A do CTN veda a compensação de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão respectiva. No
caso, restou consignado que as compensações foram realizadas antes do
trânsito em julgado do Mandado de Segurança que lhes deu origem.
3.6. A vedação do art. 170-A do CTN incide independentemente do
instrumento utilizado para formalização da compensação. A ausência de
trânsito em julgado impede o exercício do direito material de compensar
crédito
decorrente
de
decisão
judicial.
3.7. A discussão sobre a natureza das verbas relativas aos quinze dias de
afastamento, salário-maternidade, férias gozadas e adicional constitucional
de 1/3 não afasta a incidência do art. 170-A do CTN, uma vez que os
créditos invocados estavam submetidos a discussão judicial sem trânsito
em
julgado.
3.8. A compensação realizada em inobservância ao art. 170-A do CTN
enseja a aplicação da multa isolada em dobro prevista no art. 89, § 10, da
Lei no 8.212/1991, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF
no 206: “A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do
trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art.
170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro,
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
3
prevista
no
§
10
do
art.
89
da
Lei
no
8.212/1991.”
3.9. Reconhecida a indevida compensação, subsiste o crédito tributário
correspondente às contribuições não recolhidas, com incidência de juros e
multa de mora, nos termos da legislação aplicável.
3.10. Não se verificou vício na constituição do crédito tributário. A
divergência da parte-recorrente limita-se à interpretação jurídica dos fatos,
não havendo ofensa ao art. 142 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 14a
TURMA DA DRJ/SP1, de lavra da Auditor(a)-Fiscal que relatou o acórdão-recorrido (Acórdão 16-
54.517):

“Trata-se de impugnação apresentada por FUNDAÇÃO DOM AVELAR BRANDÃO
VILELA, CNPJ 16.406.522/0001-28, em face dos Autos de Infração lavrados no
processo no 10580.725855/2012-69, referentes aos DEBCAD no 51.019.721-3,
51.019.718-3 e 51.019.717-5.
Os lançamentos dizem respeito a:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
4
a) DEBCAD no 51.019.721-3, relativo à glosa de compensações efetuadas nas
competências de 01/2009 a 12/2009, 01/2010 e 03/2010, com exigência de
contribuição previdenciária, juros e multa de mora;
b) DEBCAD no 51.019.718-3, referente à multa isolada de 150% aplicada sobre
valores indevidamente compensados, com fundamento no art. 89, § 10, da Lei no
8.212/1991;
c) DEBCAD no 51.019.717-5, referente ao descumprimento de obrigação
acessória.
A fiscalização entendeu que a interessada efetuou compensações indevidas,
tendo em vista que os créditos utilizados decorreriam de decisão judicial não
transitada em julgado, além de abrangerem verbas que constituem base de
cálculo de contribuições previdenciárias.
A interessada sustenta, em síntese, nulidade dos autos por vício de
enquadramento legal, a legalidade das compensações realizadas com fundamento
no art. 66 da Lei no 8.383/1991, a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, bem
como a inexistência de incidência de contribuição previdenciária sobre valores
pagos a título de quinze dias de afastamento por doença ou acidente, salário-
maternidade, férias e adicional constitucional de 1/3.
Requer, ao final, o cancelamento integral dos autos de infração.” (fls. 257-258)

Referido acórdão foi assim ementado:

“ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/01/2010,
01/03/2010 a 31/03/2010
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
(AI).
FORMALIDADES
LEGAIS.
Os Autos de Infração (AIs) encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da lei.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PATRONO
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações dirigidas ao patrono da impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte, nos termos do art. 10 do
Decreto no 7.574/2011.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INDEFERIMENTO.
Inexistindo previsão legal no processo administrativo fiscal, é indevido o pedido
de sustentação oral na primeira instância administrativa.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
5
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/01/2010,
01/03/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA.
É vedada a compensação de contribuição devida com créditos não comprovados e
oriundos de verbas que constituem base de cálculo de contribuições
previdenciárias, mormente quando a exigibilidade encontra-se sendo discutida
judicialmente e não houve trânsito em julgado.” (fls. 257-258)

Cientificado do resultado do julgamento em 23/02/2015, uma segunda-feira (fls.
279), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/03/2015, uma sexta-feira
(fls. 390), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O enquadramento da compensação como “falsidade” viola o art. 89, § 10, da
Lei no 8.212/1991, na medida em que não houve inserção de créditos
inexistentes, mas compensação fundada em decisão judicial e devidamente
informada em GFIP, inexistindo declaração falsa (fls. 205-207).
b) A aplicação do art. 170-A do CTN contraria o regime do art. 66 da Lei no
8.383/1991, dado que a compensação realizada no âmbito de tributo sujeito a
lançamento por homologação independe de trânsito em julgado, cabendo à
fiscalização apenas homologar ou não o procedimento (fls. 207-227).
c) A incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos nos quinze
primeiros dias de afastamento por doença ou acidente fere o art. 22, I, da Lei no
8.212/1991, pois não há prestação de serviço nem tempo à disposição do
empregador, inexistindo fato gerador (fls. 216-219).
d) A incidência sobre salário-maternidade viola o art. 22 da Lei no 8.212/1991 e o
art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, uma vez que tal verba não configura
remuneração por trabalho prestado, mas benefício previdenciário custeado pela
Previdência Social (fls. 219-221).
e) A incidência sobre férias gozadas e respectivo adicional de 1/3 ofende o art. 22,
I, da Lei no 8.212/1991, na medida em que tais valores não retribuem trabalho
efetivo ou potencial, inexistindo hipótese de incidência (fls. 221-224).
f) A constituição do crédito tributário sem adequada análise dos documentos
apresentados contraria o art. 142 do CTN, pois caberia à autoridade
administrativa proceder ao lançamento com observância dos pressupostos de
liquidez e certeza (fls. 227-230).
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
6
g) A multa isolada de 150% e as demais penalidades aplicadas ofendem os
princípios do não confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal), da razoabilidade
e da proporcionalidade, por configurarem sanção excessiva e desarrazoada (fls.
230-236).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“[...] seja a presente IMPUGNAÇÃO conhecida e regularmente processada
suspendendo-se, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, a exigibilidade do
crédito tributário, dando-se à esta completo PROVIMENTO, julgando-se
TOTALMENTE IMPROCEDENTES os Autos de Infração, para que a Impugnante não
seja compelida ao recolhimento indevido dos supostos débitos de Contribuições
Previdenciárias, DEBCAD: 51.019.721-3 [...], DEBCAD: 51.019.718-3 [...] e DEBCAD:
51.019.717-5 [...], compensações estas originárias de créditos dos autos do
Mandado de Segurança n° 2007.33.00.019202-6, devendo o presente auto de
infração ser considerado nulo.” (fls. 237)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Parece-me que o termo de perempção constante destes foi lavrado
equivocadamente, diante da ausência, naquele momento, de documento comprobatório da
interposição do recurso voluntário. Com a diligência efetuada ainda pela própria origem, a elipse
foi colmatada.
2
PRELIMINARES
2.1 VÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE (ENQUADRAMENTO COMO “FALSIDADE”)
O acórdão-recorrido afastou a preliminar de nulidade ao consignar que os Autos de
Infração (DEBCADs 51.019.718-3 e 51.019.721-3) possuem motivo legal, com fundamentação
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
7
apresentada no Relatório Fiscal e nos anexos “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, por rubrica e
competência, e motivo de fato, por haver discriminação clara dos fatos geradores, contribuições e
acréscimos, com suporte também nos anexos DD, RL e Tabelas de Crédito; concluiu, assim,
inexistir erro de enquadramento legal ou nulidade, por estarem os procedimentos em
consonância com a normativa aplicável.
Em sentido diverso, a parte-recorrente sustenta que a fiscalização teria utilizado o
art. 170-A do CTN como “limitador” para enquadrar a compensação como “declaração falsa” e,
com isso, aplicar a multa isolada de 150%, quando tal discussão deveria se restringir, no máximo, à
não homologação da compensação; afirma que observou os requisitos formais (art. 44 da IN 900
c/c art. 66 da Lei 8.383/1991) e que não houve “inserção de créditos inexistentes” nem falsidade,
porquanto as justificativas e documentos teriam sido apresentados durante a ação fiscal, havendo
menção, no próprio relatório, de que os valores glosados foram apurados em GFIP.
Como parâmetro geral, a validade do lançamento e dos autos dele integrantes, no
processo administrativo fiscal, é aferida pela observância das formalidades essenciais de
identificação do sujeito passivo, descrição objetiva dos fatos e indicação dos fundamentos
jurídicos, de modo a permitir a compreensão da exigência e o exercício do contraditório e da
ampla defesa; a nulidade pressupõe vício relevante na constituição/individualização da exigência,
com prejuízo efetivo à defesa.
No caso concreto, o acórdão-recorrido apontou, de forma circunstanciada, que a
fundamentação legal consta do Relatório Fiscal e dos FLDs (por rubrica e competência) e que a
materialidade e a individualização da exigência decorrem da discriminação dos fatos e períodos,
complementada por DD, RL e tabelas de crédito, o que permitiria compreender a origem das
exigências e impugná-las de modo específico.
Além disso, o próprio relatório do acórdão-recorrido registra que (i) as
contribuições exigidas correspondem à glosa de compensação indevida “sem que o devido crédito
tenha transitado em julgado”, informadas em GFIP, e que (ii) a multa isolada de 150% foi aplicada
“tendo em vista a inserção de créditos inexistentes na GFIP”, sob o artigo 89, § 10, da Lei
8.212/1991.
Nessas condições, a alegação de “enquadramento legal incorreto”, tal como
formulada, confunde-se com discussão de mérito (se houve, ou não, os pressupostos materiais da
glosa e da multa isolada) e não evidencia, por si, defeito formal invalidante dos autos, uma vez que
a exigência foi descrita com suporte documental e com indicação dos fundamentos legais,
inclusive com individualização dos DEBCADs e da origem (GFIP/compensações) segundo a
instância de origem. Assim, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada, prosseguindo-se ao exame
do mérito (inclusive quanto ao alcance do art. 170-A do CTN e aos pressupostos da multa do art.
89, § 10, da Lei 8.212/1991, que serão enfrentados em tópico próprio).
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
8
2.2 ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
O acórdão-recorrido consignou que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade, por se tratar de matéria reservada à competência do Poder
Judiciário, razão pela qual não conheceu das alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela
impugnante (fls. 257-258).
A parte-recorrente sustenta, em diversos trechos de sua peça, que a exigência de
contribuição previdenciária sobre determinadas verbas e, especialmente, a aplicação da multa
isolada de 150% afrontariam princípios constitucionais, notadamente o princípio do não confisco
(art. 150, IV, da Constituição Federal), bem como os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, capacidade contributiva e moralidade, defendendo a inconstitucionalidade da
penalidade aplicada (fls. 230-236).
Além disso, também sustenta a ilegalidade da exigência, por entender que a
interpretação conferida pela fiscalização aos dispositivos da Lei no 8.212/1991 e ao art. 170-A do
CTN seria equivocada (fls. 205-207; 216-224).
Como parâmetro geral, no processo administrativo fiscal federal, os órgãos de
julgamento estão vinculados à legislação vigente, sendo-lhes vedado afastar a aplicação de lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. A instância administrativa pode interpretar a
legislação infraconstitucional, mas não pode declarar a sua inconstitucionalidade, competência
esta reservada ao Poder Judiciário.
No caso concreto, verifica-se que parte relevante das razões recursais dirige-se à
alegação de inconstitucionalidade material da multa isolada de 150% e da própria exigência
contributiva, com fundamento em princípios constitucionais (fls. 230-236). Tais alegações não se
limitam à interpretação da legislação ordinária, mas postulam a invalidação da norma sob
fundamento constitucional.
Assim, à luz do parâmetro indicado pelo próprio acórdão-recorrido (fls. 257-258),
não compete à instância administrativa afastar a aplicação dos dispositivos legais que
fundamentam o lançamento com base em juízo de inconstitucionalidade (Súmula CARF 02).
Desse modo, rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade, limitando-se o
controle desta instância à legalidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
9
2.3 NULIDADE.
PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDO
O acórdão-recorrido consignou que deve ser indeferido o pedido de sustentação
oral em sessão de julgamento na primeira instância administrativa, por ausência de previsão na
legislação que rege o processo administrativo fiscal, em especial o Decreto no 7.574/2011 (fls. 257-
258).
A parte-recorrente requereu, expressamente, a intimação de seu patrono da data
de julgamento da impugnação, com a finalidade de realizar sustentação oral (fls. 237).
Não há, contudo, desenvolvimento argumentativo específico quanto à existência de
previsão legal para tal ato na primeira instância administrativa, limitando-se o pedido à
formulação expressa de requerimento.
Como parâmetro geral, o processo administrativo fiscal federal rege-se pelo
Decreto no 70.235/1972 e, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, também pelo
Decreto no 7.574/2011. A prática de atos processuais, inclusive a realização de sustentação oral,
depende de previsão normativa expressa.
Na primeira instância de julgamento (Delegacias da Receita Federal de Julgamento),
a legislação aplicável não prevê a realização de sustentação oral por parte do sujeito passivo ou de
seu patrono. Trata-se de procedimento predominantemente escrito, assegurado o contraditório e
a ampla defesa por meio de impugnação e recursos.
No caso concreto, a parte-recorrente formulou pedido de sustentação oral (fls.
237), mas não havia previsão legal que ampare tal pretensão na fase de julgamento em primeira
instância administrativa.
Assim, à luz do regime normativo aplicável e conforme já consignado no acórdão-
recorrido (fls. 257-258), o indeferimento do pedido de sustentação oral não configura nulidade,
devendo ser mantido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.4 NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DA EMPRESA EM
ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL
O acórdão-recorrido consignou ser descabida a pretensão de intimações,
publicações ou notificações dirigidas ao patrono da impugnante em endereço diverso do domicílio
fiscal do contribuinte, com fundamento no art. 10 do Decreto no 7.574/2011 (fls. 257-258).
A parte-recorrente requereu que as publicações ou intimações referentes ao feito
fossem realizadas em nome de seu patrono, em endereço profissional específico, sob pena de
nulidade (fls. 237).
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
10
Não há, todavia, demonstração de que tenha ocorrido prejuízo concreto decorrente
de eventual forma de intimação adotada, limitando-se o pedido à pretensão de direcionamento
exclusivo das comunicações ao advogado.
Como parâmetro geral, no processo administrativo fiscal federal, as intimações são
dirigidas ao sujeito passivo, no domicílio tributário por ele indicado, nos termos da legislação de
regência. Não há previsão de intimação obrigatória diretamente ao advogado em endereço
profissional diverso do domicílio fiscal.
A orientação administrativa consolidada sobre o tema encontra-se expressa na
Súmula CARF no 110, cujo teor é o seguinte:

“Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

No caso concreto, a parte-recorrente formulou pedido para que as intimações
fossem realizadas exclusivamente em nome de seu patrono, em endereço profissional específico
(fls. 237). Todavia, à luz do regime normativo aplicável e da orientação sumulada, não há
obrigatoriedade de que as intimações sejam dirigidas ao endereço do advogado.
Não demonstrado prejuízo concreto e sendo a sistemática legal clara quanto ao
direcionamento das comunicações ao sujeito passivo, deve ser mantido o entendimento da
instância de origem, rejeitando-se a preliminar.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Superadas as preliminares processuais, passo ao exame do mérito, iniciando pela
controvérsia central relativa à glosa das compensações com fundamento em decisão judicial não
transitada em julgado e na aplicação do art. 170-A do CTN.
3
MÉRITO
3.1 GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN.
O acórdão-recorrido consignou que é vedada a compensação de contribuição
devida com créditos não comprovados (ilíquidos e incertos) e aqueles oriundos de verbas que
constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, mormente quando sua exigibilidade
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
11
está sendo questionada judicialmente e ainda não houve trânsito em julgado da decisão (fls. 257-
258).
Do relatório da decisão de origem consta que as contribuições exigidas
correspondem à glosa de compensação indevida informada em GFIP, “sem que o devido crédito
tenha transitado em julgado”, tendo sido aplicada, quanto à multa isolada, a penalidade prevista
no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991 (fls. 257-258).
A parte-recorrente sustenta que a compensação realizada tem fundamento no art.
66 da Lei no 8.383/1991, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, e que tal
modalidade de compensação independe de trânsito em julgado, cabendo à fiscalização apenas
homologar ou não o procedimento (fls. 224-227).
Alega, ainda, que a aplicação do art. 170-A do CTN a hipóteses de compensação
realizada no âmbito da GFIP seria inadequada, defendendo que o referido dispositivo não
alcançaria a sistemática de compensação adotada (fls. 205-207; 224-227).
Como parâmetro geral, o art. 170-A do CTN estabelece que é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão. Trata-se de regra específica que condiciona o exercício
do direito de compensar, quando o crédito decorre de discussão judicial, ao trânsito em julgado.
De outro lado, o art. 66 da Lei no 8.383/1991 disciplina modalidade de
compensação no âmbito dos tributos federais, especialmente no regime de lançamento por
homologação, permitindo ao contribuinte compensar valores pagos indevidamente com débitos
vincendos, sujeita à posterior homologação pela autoridade fiscal.
No caso concreto, os autos indicam que as compensações efetuadas pela parte-
recorrente tiveram origem em créditos decorrentes de Mandado de Segurança no
2007.33.00.019202-6 (fls. 208-209), tendo a fiscalização consignado expressamente que as
compensações foram realizadas “sem que o devido crédito tenha transitado em julgado” (fls. 257-
258).
Assim, não se trata de compensação fundada apenas em apuração administrativa
de pagamento indevido, mas de compensação lastreada em decisão judicial cuja definitividade foi
considerada ausente pela fiscalização e pela instância de origem (fls. 257-258).
À luz do art. 170-A do CTN, a compensação de tributo cuja exigibilidade foi discutida
judicialmente fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte. O
dispositivo não distingue a modalidade procedimental adotada (se via PER/DCOMP, GFIP ou outro
instrumento), mas alcança o próprio direito material de compensar crédito derivado de decisão
judicial.
Desse modo, estando demonstrado nos autos que as compensações decorreram de
decisão judicial ainda não transitada em julgado, conforme consignado na decisão recorrida (fls.
257-258), a aplicação do art. 170-A do CTN revela-se adequada como fundamento para a glosa.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
12
A controvérsia quanto à natureza das verbas utilizadas como crédito, e, portanto,
quanto à própria existência material do direito creditório, será examinada em tópico próprio.
Neste ponto específico, contudo, deve ser mantida a glosa das compensações
realizadas antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES UTILIZADOS
COMO BASE DO CRÉDITO (15 DIAS DE AFASTAMENTO, SALÁRIO-MATERNIDADE,
FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3). PREJUDICIAL EXTERNA. DISCUSSÃO JUDICIAL.
O acórdão-recorrido consignou que é vedada a compensação com créditos oriundos
de verbas que constituem, perante a legislação, base de cálculo das contribuições previdenciárias,
especialmente quando sua exigibilidade está sendo questionada judicialmente e não houve
trânsito em julgado (fls. 257-258).
Assim, a instância de origem partiu do pressuposto de que as verbas utilizadas
como fundamento do crédito, i.e., valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por
doença ou acidente, salário-maternidade, férias gozadas e adicional de 1/3, integram a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
A parte-recorrente sustenta que tais verbas não se enquadram na hipótese de
incidência do art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, por não representarem remuneração por trabalho
efetivamente prestado nem tempo à disposição do empregador (fls. 212-216; 216-224).
Quanto aos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, afirma
que não há prestação de serviço, inexistindo fato gerador (fls. 216-219).
Em relação ao salário-maternidade, argumenta tratar-se de benefício previdenciário
custeado pela Previdência Social, não configurando base de cálculo da contribuição patronal (fls.
219-221).
No tocante às férias gozadas e ao adicional constitucional de 1/3, sustenta que,
durante o período de gozo, não há prestação de serviços, razão pela qual tais valores não
poderiam ser considerados remuneração para fins previdenciários (fls. 221-224).
Como parâmetro geral, o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal estabelece que a
contribuição do empregador incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviços.
No plano infraconstitucional, o art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 dispõe que a
contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, destinadas a retribuir o trabalho,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador (fls.
212-213).
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
13
No caso concreto, verifica-se que os créditos utilizados para compensação derivam
de ação judicial na qual se discutiu a incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes
verbas:
(i)
valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença
ou acidente;
(ii)
salário-maternidade;
(iii)
férias gozadas;
(iv)
adicional constitucional de 1/3 (fls. 208-209; 216-224).

Entretanto, conforme já consignado, a compensação foi realizada antes do trânsito
em julgado da decisão judicial respectiva (fls. 257-258), circunstância que, por si só, atrai a
incidência do art. 170-A do CTN e impede o aproveitamento do crédito naquele momento.
Ainda que se ingressasse na análise material da natureza das verbas, a controvérsia
acerca de sua qualificação como base de cálculo da contribuição previdenciária não poderia ser
solucionada nesta instância administrativa por meio de juízo de inconstitucionalidade ou
afastamento de norma legal, conforme já decidido nas preliminares (fls. 257-258).
Assim, independentemente da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da
natureza jurídica dessas parcelas, o ponto determinante para a manutenção da glosa, no presente
caso, reside no fato de que os créditos invocados estavam sendo discutidos judicialmente e não
haviam transitado em julgado quando da compensação (fls. 257-258).
Desse modo, à luz do art. 170-A do CTN e do fundamento adotado pela instância de
origem, deve ser mantida a glosa das compensações efetuadas com base nessas verbas.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 MULTA ISOLADA DE 150% (ART. 89, § 10, DA LEI No 8.212/1991). COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
O acórdão-recorrido manteve a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no §
10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, sob o fundamento de que houve inserção de créditos
inexistentes na GFIP e compensação indevida, uma vez que os créditos utilizados decorriam de
discussão judicial ainda não transitada em julgado (fls. 257-258).
A parte-recorrente sustenta que não houve falsidade nem inserção de créditos
inexistentes, mas apenas compensação fundada em decisão judicial, devidamente informada em
GFIP, defendendo que, no máximo, caberia a não homologação do procedimento, e não a
aplicação da multa isolada em percentual majorado (fls. 205-207; 230-236).
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
14
Argumenta, ainda, que a penalidade aplicada seria desproporcional e configuraria
confisco, invocando princípios constitucionais (fls. 230-236).
Como parâmetro geral, o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 prevê que, na
hipótese de compensação indevida, quando comprovada falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, aplica-se multa isolada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430/1996, em dobro, tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
No plano sistemático, o art. 170-A do CTN veda a compensação de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão respectiva.
A jurisprudência administrativa recente consolidou orientação específica sobre o
tema por meio da Súmula CARF no 206, cujo teor é o seguinte:

“Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.”

No caso concreto, restou consignado nos autos que as compensações foram
realizadas com base em créditos oriundos de Mandado de Segurança e que tais compensações
ocorreram antes do trânsito em julgado da decisão judicial (fls. 208-209; 257-258).
Portanto, a compensação foi efetuada em inobservância ao art. 170-A do CTN,
circunstância que, segundo a orientação sumulada, caracteriza hipótese de aplicação da multa
isolada em dobro prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
A alegação de inexistência de “falsidade” não afasta a incidência da penalidade
quando configurada compensação indevida de crédito judicial ainda não definitivamente
constituído, pois a própria súmula qualifica tal conduta como apta a ensejar a multa isolada em
dobro.
Quanto às alegações de caráter confiscatório e desproporcional da multa (fls. 230-
236), conforme já decidido nas preliminares, a instância administrativa não pode afastar a
aplicação de dispositivo legal sob fundamento de inconstitucionalidade (fls. 257-258).
Desse modo, à luz do art. 170-A do CTN, do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 e
da Súmula CARF no 206, deve ser mantida a multa isolada aplicada no DEBCAD no 51.019.718-3.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
15

3.4 MULTA DE MORA E JUROS (DEBCAD No 51.019.721-3)
O acórdão-recorrido manteve o lançamento referente ao DEBCAD no 51.019.721-3,
relativo à glosa de compensações realizadas nas competências de 01/2009 a 12/2009, 01/2010 e
03/2010, com exigência do valor principal, acrescido de juros e multa de mora, entendendo que,
sendo indevida a compensação efetuada, subsiste o débito com os acréscimos legais
correspondentes (fls. 257-258).
A parte-recorrente sustenta, em síntese, que a compensação foi realizada de forma
legítima, com fundamento em decisão judicial e no art. 66 da Lei no 8.383/1991 (fls. 224-227),
razão pela qual não haveria débito remanescente.
Argumenta, ainda, que a aplicação de multa seria indevida e excessiva, invocando
princípios constitucionais (fls. 230-236).
Não há impugnação específica quanto à forma de cálculo dos juros ou da multa de
mora, mas sim quanto à própria subsistência do débito principal.
Como parâmetro geral, a compensação indevida não extingue o crédito tributário,
nos termos do art. 156 do CTN, subsistindo o débito originalmente devido.
O art. 89 da Lei no 8.212/1991 dispõe que os valores compensados indevidamente
serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 da mesma lei, o qual prevê
incidência de juros e multa de mora.
No caso concreto, restou consignado que as compensações realizadas pela parte-
recorrente foram glosadas por inobservância ao art. 170-A do CTN, uma vez que efetuadas antes
do trânsito em julgado da decisão judicial (fls. 257-258).
Reconhecida a indevida compensação, subsiste o débito correspondente às
contribuições que deixaram de ser recolhidas nas competências indicadas, sendo legítima a
exigência do principal, acrescido de juros e multa de mora, nos termos da legislação aplicável.
Não tendo sido demonstrado erro material no cálculo dos acréscimos legais nem
fundamento jurídico apto a afastá-los, e estando sua exigência vinculada à manutenção da glosa,
deve ser mantido o lançamento do DEBCAD no 51.019.721-3 também quanto aos juros e à multa
de mora.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.5 CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO (ART. 142 DO CTN)
O acórdão-recorrido entendeu que os Autos de Infração se encontram revestidos
das formalidades legais, com adequada motivação jurídica e fática, individualização dos fatos
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
16
geradores, indicação das competências e dos fundamentos legais, afastando a alegação de
nulidade ou vício na constituição do crédito tributário (fls. 257-258).
A parte-recorrente sustenta que a constituição do crédito tributário teria ocorrido
sem adequada análise dos documentos apresentados no curso da fiscalização, defendendo que
caberia à autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do CTN, proceder à correta verificação
da ocorrência do fato gerador e da matéria tributável antes de formalizar o lançamento (fls. 227-
230).
Alega, ainda, que a informação prestada em GFIP não constitui, por si, crédito
tributário, sendo necessária a atuação regular da autoridade fiscal para sua formalização (fls. 227-
229).
Como parâmetro geral, o art. 142 do CTN estabelece que compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, entendido como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável,
calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação da penalidade
cabível.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, a autoridade fiscal pode efetuar lançamento
de ofício quando constatar insuficiência de recolhimento ou compensação indevida.
No caso concreto, os autos indicam que houve lavratura formal de Autos de
Infração, com individualização dos DEBCADs, discriminação das competências, identificação do
sujeito passivo e indicação dos fundamentos legais (fls. 257-258).
A controvérsia trazida pela parte-recorrente não aponta ausência de elementos
essenciais do lançamento, mas discorda do enquadramento jurídico conferido aos fatos e da
conclusão quanto à indevida compensação.
Não há nos autos demonstração de omissão formal relevante, ausência de
fundamentação ou indeterminação do crédito que impeça o exercício do contraditório. Ao
contrário, a própria extensão e detalhamento das razões recursais evidenciam que a exigência foi
compreendida e especificamente impugnada.
Assim, à luz do art. 142 do CTN, não se verifica vício na constituição do crédito
tributário, mas mera divergência quanto à interpretação e aplicação da legislação ao caso
concreto, matéria já enfrentada nos tópicos anteriores.
Desse modo, também deve ser rejeitada a alegação de nulidade por vício na
constituição do crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725855/2012-69
17
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1003
DF CARF MF
Original